Tribunal: TJDFT
Processo: 0706072-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706072-19.2025.8.07.0000 DESPACHO O primeiro agravado foi citado (id. 199812587 – Proc. 0707585-29.2024.8.07.0009), entretanto, não constituiu advogado. Intime-se, pois, o primeiro agravado, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator